Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728918-32.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERICA JESUS DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 46535993) opostos por ERICA JESUS DOS SANTOS contra decisão (ID 46176039) que condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cujo teor ficou redigido nos seguintes termos: Cuida-se de apelação (ID 44455653) interposta por ERICA JESUS DOS SANTOS contra a r. sentença (ID 44455643) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o rito ordinário ajuizada pela apelante em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O nobre Sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade da operação relativa ao contrato n. 38219316, vencido em 12/12/2008, no valor de R$ 2.582,99 (dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), face a ocorrência da prescrição. Ante a sucumbência condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o do Código de Processo Civil (CPC). Irresignada, a requerente busca, em síntese, o arbitramento dos honorários nos moldes do art. 85, §§ 8a e 8o-A, do CPC, ao argumento de que a causa apresenta valor ínfimo. Ausência de preparo, em virtude da concessão da gratuidade da justiça. A recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ID 44455661. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Relevante para o caso o julgamento da tese repetitiva 1076, na qual a Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania decidiu pela viabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. Na oportunidade, o ilustre Relator, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto, a saber: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." Ante o precedente qualificativo, a controvérsia posta deve ser dirimida sob a ótica da tese lançada pela Corte Superior. O CPC de 2015 introduziu no sistema processual uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, nos seguintes termos: (i) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta; (ii) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), das seguintes bases de cálculo: (ii.1) do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, (ii.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; e, por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. O julgado emblemático anterior ao citado repetitivo, da Segunda Seção do colendo STJ, decidiu que o § 2o constitui regra geral na fixação dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor da causa, de modo que o § 8o se trata de norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária. Reveja-se a ementa do mencionado acórdão: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019 – grifo nosso)." Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que o valor da causa posta em Juízo é irrisório. Não me soa razoável, pois, fixar a condenação da verba sucumbencial com base no art. 85, §2o, do CPC, visto que representaria violação ao direito do patrono da parte em receber pelo zeloso trabalho prestado. Entretanto, deve-se ressaltar, no aspecto, a diminuta complexidade da demanda em tela, bem como o mister realizado pelo nobre advogado não ter exigido grande nível de esforço intelectual, sem, todavia, desmerecê-lo. Aplica-se, portanto, o entendimento cristalizado pelo Tribunal da Cidadania, sob o Tema repetitivo 1076, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. Com essas considerações, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, e do 1076/STJ. Intimem-se. Inconformada, a embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no que tange à análise do Parecer n. 0020/2022, da Ordem dos Advogados do Brasil. Pede o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal Intimada, a parte contrária não apresentou resposta, conforme certidão de ID 47421992. É o breve relato. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que estão presentes os requisitos legais. Sobre o propósito dos aclaratórios, dispõe o Código de Processo Civil (CPC): Art.1.022. Cabem embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para: I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III- Corrigir erro material. Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que: I- Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. II- Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°. A recorrente alega que houve omissão quanto o valor fixado dos honorários sucumbenciais, sendo oportuno observar o seguinte: Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para suprimento de omissão de ponto e/ou questão sobre o qual o D. Juízo devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, para que a Nobre Excelência analise ônus de sucumbência com base na equidade c/c art. 85, §8o e §8o-A do Código de Processo Civil e no Parecer OAB n. 0020/2022, determinando que os honorários de sucumbência em favor do patrono da embargante seja no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para ações de jurisdição contenciosa em geral, no valor de 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH) Ausente o alegado vício, porquanto ficou assentado no édito ora combatido: Relevante para o caso o julgamento da tese repetitiva 1076, na qual a Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania decidiu pela viabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. Na oportunidade, o ilustre Relator, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto, a saber: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." O CPC de 2015 introduziu no sistema processual uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, nos seguintes termos: (i) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta; (ii) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), das seguintes bases de cálculo: (ii.1) do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, (ii.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; e, por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. O julgado emblemático anterior ao citado repetitivo, da Segunda Seção do colendo STJ, decidiu que o § 2o constitui regra geral na fixação dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor da causa, de modo que o § 8o se trata de norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária. (...) Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que o valor da causa posta em Juízo é irrisório. Não me soa razoável, pois, fixar a condenação da verba sucumbencial com base no art. 85, §2o, do CPC, visto que representaria violação ao direito do patrono da parte em receber pelo zeloso trabalho prestado. Entretanto, deve-se ressaltar, no aspecto, a diminuta complexidade da demanda em tela, bem como o mister realizado pelo nobre advogado não ter exigido grande nível de esforço intelectual, sem, todavia, desmerecê-lo. Aplica-se, portanto, o entendimento cristalizado pelo Tribunal da Cidadania, sob o Tema repetitivo 1076, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. Com essas considerações, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, e do 1076/STJ. No que se refere à alegação da embargante de que o magistrado deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, vale destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais e os julgados porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento. Portanto, não há de se falar em omissão, haja vista que os pontos alegados foram analisados na decisão. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material. Logo, a parte insatisfeita com o julgamento deve utilizar os meios idôneos para buscar a alteração do entendimento. A propósito, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL INTENTADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). 2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (grifo nosso) (Acórdão 1705860, 07063775120228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nego provimento aos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador